Tribunal: TJMT
Processo: 1020598-72.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020598-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ELZA DE CARVALHO - CPF: 571.968.851-04 (AGRAVADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), KENNEDY CEBALHO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DESVIO DE FUNÇÃO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - NECESSIDADE DE PERICIA TÉCNICA - REQUERENTE BENEFICIÁRIA DE JUSTIÇA GRATUITA – PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.

Nos casos em que a parte requerente for beneficiária da justiça gratuita as verbas de perícia técnica são responsabilidade do Estado, nos moldes do art. 95, §3º, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão do juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da “
Ação Ordinária de Cobrança n. 0022772-70.2008.8.11.0041”
, ajuizada por
ELZA DE CARVALHO
, determinou que o agravante custeasse a perícia contábil, referente à apuração da diferença salarial decorrente de desvio de função e de adicional de insalubridade da servidora, ora agravada, no valor de R$510,39 (quinhentos e dez reais e trinta e nove centavos)
.

O município-agravante pretende a reforma da decisão impugnada argumentado que não é sua a atribuição de prestar assistência judiciária aos necessitados.

Aduz que
“incumbe ao Magistrado requisitar ao Estado, a quem foi conferido o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes, o ônus de promover a prova técnica, indicando profissional de estabelecimento oficial especializado ou de repartição administrativa do ente público responsável pelo custeio da produção da prova, o que deve ocorrer em colaboração com o Poder Judiciário, e/ou, prover o seu custeio”.

Dessa feita, pleiteia que
“
se reconheça que os honorários periciais sejam custeados pelo Estado de Mato Grosso na medida em que incumbe a este, a obrigação de arcar com o custeio dos honorários periciais, já que, a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, nos termos do CPC;”

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id.182956654).

Contrarrazões apresentadas (Id.186691652).

O douto representante da Procuradoria-Geral de Justiça, Procurador de Justiça José B. Gonçalves, manifestou pelo provimento do recurso (id. 189944683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão que, nos autos da “
Ação Ordinária de Cobrança n. 0022772-70.2008.8.11.0041”,
ajuizada por
ELZA DE CARVALHO
, determinou que o agravante custeasse a perícia contábil, referente à apuração da diferença salarial decorrente de desvio de função e de adicional de insalubridade da servidora, ora agravada, no valor de R$510,39 (quinhentos e dez reais e trinta e nove centavos).

O agravante pleiteia, em suma, que obrigação de arcar com o custeio dos honorários periciais recaia sobre o Estado de Mato Grosso, já que a autora da demanda é beneficiária da justiça gratuita.

Logo, a controvérsia jurídica diz respeito à responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, considerando que quem requereu fora agraciada pelos benefícios da gratuidade judiciária.

Sobre a questão, o artigo 95 do Código de Processo Civil dispõe que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas às partes.

Na hipótese dos autos, a parte agravada foi quem requereu a prova pericial e, sendo ela beneficiária da assistência judiciária gratuita, está isenta do pagamento dos honorários periciais, conforme o comando insculpido no artigo 98, §1º, VI, do CPC.

Outrossim, a assistência judiciária compreende a isenção dos honorários do advogado e do perito, conforme preleciona o artigo 3º, V, da Lei 1.060/1950, e, por isso, também dispõe o §3º do artigo 95 do CPC que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

“I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II -
paga com recursos alocados no orçamento
da União,
do Estado
ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”.
g.n

De forma que, nas hipóteses como a ora posta em julgamento, o Tribunal da Cidadania firmou entendimento de que caberá ao ESTADO suportar o encargo, a exemplo do julgamento proferido no AgInt no REsp 1720380/SC, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ISENÇÃO LEGAL. RESSARCIMENTO AO INSS. DEVER DO ESTADO. 1.Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
reconhece ser ônus do Estado arcar com os honorários periciais quando houver sucumbência de beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1720380/SC, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 19/06/2018, DJe 07/08/2018). [Destaquei].
g.n

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇAS DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DE HORAS EXTRAS – PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA PARTE AUTORA - HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO REQUERENTE – BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – RESPONSABILIDADE TRANSFERIDA AO ESTADO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1.
“A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve ser atribuída ao Estado, por ser a demandante beneficiária da justiça gratuita”.
(N.U 1012841-03.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

2. “Incumbe ao autor o pagamento de honorários periciais, quando ele requer a produção de prova pericial; no entanto, sendo ele beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o pagamento de tais honorários”. (N.U 0096384-86.2016.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016)

3. Decisão reformada. Recurso provido.

(N.U 1016022-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 14/5/2021).
g.n

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe DOU PROVIMENTO para direcionar ao Estado de Mato Grosso o pagamento dos honorários periciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024